Tribunal: TJMT
Processo: 0030088-77.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0030088-77.2017.811.0055
RECORRENTE(S): JOSIELE BIANCHINI
RECORRIDO(S): ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSIELE BIANCHINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 26247483, proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado.
O Recurso Especial foi admitido (id. 47845987) e encaminhado ao STJ, que deu provimento ao Recurso conforme decisão de id. 61111462, in verbis:
“Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar a tese relativa ao agravamento do risco, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que este prossiga no julgamento do recurso de apelação, como entender de direito.”
Assim, encaminhem-se os autos à Segunda Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão de id. 61111462, proferida pela Instância Superior, com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII